Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. BAIXADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF – FUNGER/DF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. A situação cadastral de baixa na Receita Federal não configura dissolução irregular da pessoa jurídica.
4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT.
5. No entanto, nas hipóteses em que se constate a presença de certidão de oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço da empresa Executada cadastrado nos órgãos oficiais, a presunção relativa da existência de dissolução irregular se robustece, autorizando o redirecionamento automático da execução aos sócios administradores da Executada, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A Lei Complementar Distrital no 704/2005 criou o Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF destinado, segundo teor do art. 1o dessa lei, “ao apoio e ao financiamento a empreendedores econômicos que possam incrementar os níveis de emprego e renda no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE.”.
7. O crédito proveniente de recursos do FUNGER/DF, inscrito na CDA, não se reveste de natureza tributária, mas de natureza não-tributária, em conformidade com o art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/1964. Precedentes do eg. TJDFT.
8. Em se tratando de crédito de natureza não-tributária é inaplicável a indisponibilidade de bens e direitos do executado previsto no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Precedentes do c. STJ.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.